Tribunal: TJSP
Processo: 2016851-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA COM O PROPÓSITO DE IMPUGNAR A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, ALEGANDO DIREITO DE RECEBER OS SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIRETAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 22, § 4o, DA LEI N.o 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO QUE SOMENTE PODE SER FEITA SOBRE O CRÉDITO DA TITULARIDADE DA SUA CONSTITUINTE E NÃO PERANTE TERCEIROS.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA COM O PROPÓSITO DE IMPUGNAR A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, ALEGANDO DIREITO DE RECEBER OS SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIRETAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 22, § 4o, DA LEI N.o 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO QUE SOMENTE PODE SER FEITA SOBRE O CRÉDITO DA TITULARIDADE DA SUA CONSTITUINTE E NÃO PERANTE TERCEIROS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA POR DIVERSO FUNDAMENTO.
Recurso improvido.